Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-33.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001905-33.2020.8.11.0004 – CLASSE 417 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE :- EDER GABRIEL DA SILVA BATISTA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – OCULTAÇÃO QUASE NA TOTALIDADE DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE O USO DE SACO PLÁSTICO E FITA ADESIVA – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – FATO ATÍPICO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, INCLUSIVE QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR, QUE ESTAVA INTERLIGADO AO MESMO FATO – RECURSO PROVIDO.
A aposição de sacola plástica com fita adesiva quase na totalidade da placa da motocicleta evidencia uma adulteração absolutamente grosseira, facilmente perceptível, não configura o delito do art. 311 do Código Penal, por absoluta impropriedade do meio, sendo imperiosa a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP e, por consequência, enseja sua absolvição, também, pelo delito de corrupção de menor.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001905-33.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER GABRIEL DA SILVA BATISTA - CPF: 026.198.801-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SABRINA DE FREITAS BISPO - CPF: 033.741.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE SOUSA BARROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA –
OCULTAÇÃO QUASE NA TOTALIDADE DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE O USO DE SACO PLÁSTICO E FITA ADESIVA – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – FATO ATÍPICO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, INCLUSIVE
QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR, QUE ESTAVA INTERLIGADO AO MESMO FATO – RECURSO PROVIDO.

A aposição de sacola plástica com fita adesiva quase na totalidade da placa da motocicleta evidencia uma adulteração absolutamente grosseira, facilmente perceptível, não configura o delito do art. 311 do Código Penal, por absoluta impropriedade do meio, sendo imperiosa a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP e, por consequência, enseja sua absolvição, também, pelo delito de corrupção de menor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Eder Gabriel da Silva Batista
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1001905-33.2020.8.11.0004, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática dos delitos descritos nos arts. 311,
caput
, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.069/1990, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de
absolver o apelante da prática do delito de adulteração de sinal de veículo automotor

(art. 311,
caput
, do CP)
, por atipicidade da conduta pelo meio completamente ineficaz utilizado (fita adesiva e sacola plástica).

Por outro lado, aduz que “
O provimento do pleito deverá, em consequência,
estender a absolvição do apelante pela prática do artigo 244-B, do Estatuto Menorista
, pois vinculado no caso, ao ilícito previsto no artigo 311, do CP
” (sic).

Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do concurso formal, em razão dos delitos previstos no art. 311 do CP, e 244-B do ECA
, sob o argumento de que a única conduta praticada pelo apelante e a menor, foi motivada pelo intuito de ocultar a placa identificadora do veículo automotor para que pudessem transitar pela cidade sem captação, a caracterizar a incidência do art. 70, do CP.

Requer, ainda, o
redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, face a presença das atenuantes da confissão e da menoridade relativa,
ao argumento que a Súmula 231 do STJ não vincula o magistrado.

Prequestiona,
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, as matérias constitucional e legal envolvidas na presente causa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes e readequada a pena final para 03 (três) anos e 06 (seis) meses, considerando a reprimenda do crime mais grave acrescido de 1/6 (um) sexto (Id. 123552956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para que seja aplicado o concurso formal entre os crimes praticados pelo apelante (Id. 131511682), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal
- Roubo majorado, Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e Corrupção de menor [art. 157, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, e art. 311, todos do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990] - sentença parcialmente condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por suposta atipicidade da conduta - improcedência - a aposição de fita adesiva para alterar a placa de veículo automotor configura a conduta típica do art. 311 do CP, não sendo necessário o caráter permanente da adulteração e nem configurando ocultação grosseira - mantendo-se a condenação pela citada adulteração veicular, por consequência, não há que se falar em absolvição do delito de corrupção de menor - 2. Pedido de aplicação das atenuantes relativas à confissão espontânea e à menoridade relativa, de modo reduzir a pena aquém do mínimo - inadmissibilidade - penas basilares arbitradas no menor patamar estabelecido para os delitos - inaptidão das atenuantes para reduzir abaixo do mínimo legal - inteligência da Súmula no 231 do STJ - 3. Almejada aplicação do concurso formal de crimes - possibilidade - delitos cometidos mediante ação única e sem desígnios autônomos - necessidade de aplicação da regra prevista no artigo 70, do Digesto Repressivo [concurso formal] - precedentes - “[...] Se o réu, mediante uma só ação, praticou 01 (um) delito de roubo majorado, 01 (um) delito de corrupção de menores e 01 (um) delito de adulteração de sinal de veículo automotor, inexistindo nos autos elementos que indiquem que o mesmo tenha atuado com desígnios autônomos, imperativo se torna o reconhecimento do concurso formal entre os crimes.” [TJMG – Apelação Criminal no 1.0452.19.003551-2/001 - 3a C. Criminal - Rel. Des. Paulo Cézar Dias - J.: 02.02.2021] -
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante quanto ao crime descrito no art. 311 do CP, por suposta atipicidade da conduta, com consequente absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA; ou, subsidiariamente, sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo a reduzir a pena aquém do mínimo legal; e, a aplicação o concurso formal de crimes.

Narra a denúncia que no dia 17 de agosto de 2020, em horário não esclarecido, no período noturno, no Município de Barra do Garças-MT, o apelante adulterou sinal identificador de veículo automotor (tipo motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 FAN ESDI, placa OBH-9841, cor vermelha, ano 2013/2014), ocultando os caracteres da placa de identificação com o uso de fita adesiva e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados, facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal.

Afinal se apurou que o apelante teria combinado
previamente a prática do roubo com a menor Sabrina
, tendo, para isso, se armado com um simulacro de pistola de sua propriedade e, em momento anterior, ele havia exibido o artefato para um grupo de amigos afirmando que “iria assaltar”.

Consta que na data em questão, o apelante conseguiu emprestada a motocicleta com Fellype Alves Duarte, oportunidade que vedou os caracteres da placa com fita adesiva e sacola plástica, no intuito de dificultar a identificação do veículo automotor e trafegou na companhia da adolescente, que estava na posição de motorista.

Ressai que Sandra de Sousa Barros, que dirigia um automóvel modelo Gol, cor branco, próximo da antiga “Escola Dom Bosco”, acreditou que estava sendo seguida pela motocicleta do apelante, ao passo que seu filho acionou a polícia e aguardaram no posto de combustível “Vale da Serra”.

Na sequência, o apelante e a adolescente foram abordados pela equipe da Polícia Militar nas proximidades do referido posto, sendo constatada a ocultação dos sinais identificadores da motocicleta e o simulacro de arma de fogo foi apreendido em poder do apelante.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 311,
caput
, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.069/1990.

A defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito previsto no art. 311, do Código Penal, por atipicidade da conduta, alegando que a fita adesiva e a sacola utilizadas na placa da motocicleta são ineficazes à configuração do ilícito, porquanto teria ocorrido uma ocultação grosseira e praticada por curto espaço de tempo.

Após uma detida análise dos autos, tenho que possui razão à defesa.

Embora o apelante tenha confessado a adulteração da placa, nas duas oportunidades em que foi ouvido, asseverando que na data dos fatos colocou fita adesiva na placa da motocicleta para evitar multa; tal circunstância, por si só, não é suficiente para manter a condenação, haja vista que o meio utilizado se revelou absolutamente ineficaz para a consumação do delito.

Em uma análise perfunctória do documento acostado ao id. 123546458 - Pág. 85, nota-se que se trata de falsificação grosseira, onde quase todos os caracteres foram cobertos pela sacola plástica e pregado pela fita isolante.

Observa-se, outrossim, que a aposição da fita adesiva na placa foi facilmente perceptível, a tornar o crime impossível, por absoluta impropriedade do meio utilizado.

Ressalte-se que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal descrito no artigo 311 do Código Penal é a fé pública, especialmente a proteção da propriedade e da segurança no registro de automóvel.

No caso dos autos, a colocação de fita adesiva para alterar a placa de identificação da motocicleta é perceptível a olho nu, ao passo que qualquer pessoa tinha condições de identificar a falsidade que, de tão grosseira, a ninguém poderia iludir.

A fraude foi totalmente grotesca; logo, a fé pública não é sequer atingida. Na realidade, extrai-se da conduta do apelante a intenção de ludibriar a fiscalização eletrônica e obstar, assim, o recebimento de multas por infrações administrativas.

O apelante ao ser ouvido na delegacia confirmou que tinha sido ele quem teria colocado fita adesiva na placa para ocultar sua identificação, a fim de fazer umas manobras (“cavalo de pau”) e não ser multado (id. 123546458 - Pág. 22).

Na audiência de instrução e julgamento, quando indagado acerca da adulteração do sinal de veículo automotor, sustentou que a Sabrina estava aprendendo a pilotar moto, então colocaram a fita adesiva na placa para evitar multa (gravação constante nos autos).

Não se nega que, em recentes julgados, essa Câmara Criminal tenha admitido que a utilização de fita isolante para adulterar os caracteres das placas de veículo automotor é fato típico e configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. No entanto, nesses julgados, verifica-se que o uso da fita era capaz de alcançar o resultado pretendido, transformando algum ou alguns algarismos em outros e não se tratavam de ocultações grosseiras.

No caso dos autos, ficou evidente a ocultação absolutamente grosseira, a ponto de não configurar o delito do artigo 311 do Código Penal, por absoluta impropriedade do meio.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRLV. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA ATÍPICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OCULTAÇÃO TOTAL DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E APOSIÇÃO DE FITA ADESIVA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO IMPOSTA. O documento grosseiramente adulterado, perceptível 'prima facie' a olhos leigos, não é apto à configuração do delito do artigo 304 do Código Penal. A aposição de fita adesiva no identificador, não caracteriza o delito previsto no artigo 311 do Código Penal, por se tratar de adulteração grosseira, facilmente perceptível”
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0687.16.003558-4/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020).

RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO UTILIZADO. FÉ PÚBLICA QUE PERMANECE INCÓLUME. NENHUMA LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. A aposição de fita isolante na placa de veículo automotor é facilmente perceptível, o que torna o crime de falsidade impossível, por absoluta impropriedade do meio utilizado. 2. O delito descrito no artigo 311 do Código Penal prevê no seu preceito secundário pena severa de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão e multa. Dentro desse contexto, não se pode perder de vista o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador, qual seja, a fé pública e, especialmente, a proteção da propriedade e da segurança no registro de automóvel. 3. No caso concreto, observa-se que a colocação de fita isolante para alterar letra da placa de identificação do veículo é perceptível a olho nu. (...) Qualquer cidadão, por mais incauto que seja, tem condições de identificar a falsidade que, de tão grosseira, a ninguém pode iludir. Em suma, a fraude é risível, grotesca. Logo, a fé pública não é sequer atingida 4. Extrai-se da conduta do denunciado a intenção de ludibriar a fiscalização eletrônica - radar com dispositivo fotográfico, também chamado de pardal - e obstar, assim, o recebimento de multas por infrações administrativas. Contudo, o direito penal tem caráter fragmentário não devendo se ocupar de condutas que não danificam o bem jurídico penalmente protegido.5. Não se está a defender a atipicidade em razão de suposta bagatela. A crença na veracidade dos sinais públicos merece proteção penal mesmo se minimamente arranhada. Porém, a situação é outra. Verifica-se atipicidade da conduta praticada porquanto o meio utilizado é absolutamente inócuo ao delito de adulteração de veículo automotor. 6. A punição de mera infração administrativa com a sanção criminal prevista tipo descrito no artigo 311 do Diploma Penal desafia a razoabilidade e proporcionalidade, porquanto a fé pública permaneceu incólume e, à míngua de lesividade ao bem jurídico tutelado, a conduta praticada pelo recorrido é atípica. Não é possível que se dê a uma molecagem - que merece sanção administrativa - o mesmo tratamento dispensado à criminalidade organizada. 7. Recurso especial ao qual se nega provimento”.
(STJ, REsp n. 503.960/SP, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), Sexta Turma, julgado em 16/3/2010, DJe de 19/4/2010.)

Em conclusão, é imperiosa a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no artigo 311 do Código Penal, o que faço com espeque no artigo 386, III, do Estatuto Processual Penal e, por consequência, imperiosa sua absolvição, também pelo delito de corrupção de menor, eis que, com uma única conduta e sob o mesmo contexto fático, o apelante teria praticado os delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menor.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso interposto por
Eder Gabriel da Silva Batista
para
absolvê-lo
dos delitos previstos nos arts. 311,
caput
, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.069/1990, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022